Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISTOS LEGAIS ATENDIDOS. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CANCELAMENTO. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELA PATROCINADORA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Não procede a impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça que não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte beneficiada, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. À falta de amparo regulamentar, o participante cujo plano de previdência privada foi cancelado não tem direito subjetivo à restituição das contribuições vertidas pela entidade patrocinadora, à luz do que dispõe o artigo 14, inciso III, da Lei Complementar 109/2001, dispositivo que
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.